Tribunal: TJDFT
Processo: 0733093-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0733093-74.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UEQUISLEI APARECIDO BARBOSA APELADO: JUCILENE MIRANDA DA SILVA LIMA, ADELSON SANTOS GONCALVES, LEANDRO RIBEIRO GAMA, MELLYSSA VANUNCIO DA SILVA D E C I S Ã O Nos termos do artigo 313, inciso V, alínea "a" do Código de Processo Civil, suspende-se o processo quando a Sentença depender "do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente." Diante do ajuizamento dos Embargos de Terceiro no. 0730838-12.2020.8.07.0001 pelo terceiro interessado na lide, SUSPENDO o curso deste processo até o julgamento final daquela demanda. À Secretaria. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator